Tribunal: TJDFT
Processo: 0738643-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA ODONTOLÓGICA. CORREÇÃO DE DEFORMIDADE NÃO RECENTE. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. AVALIAÇÃO DE JUNTA MÉDICA DESEMPATADORA COLACIONADO PELA OPERADORA EM SENTIDO CONTRÁRIO À INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação ou de resultado útil do processo.
2. Dos elementos constantes dos autos, não se apresenta, de plano, a probabilidade de êxito do pedido veiculado na exordial em função da presença, na origem, de avaliação médica em sentido contrário ao pleito autoral a contrapor a indicação do médico assistente da parte autora.
3. Aprioristicamente, não se qualifica como sendo procedimento de emergência ou urgência a cirurgia odontológica que busca corrigir deformação fruto de um processo verificado ao longo dos anos, fatos que poderão ser melhor delineados ao longo da instrução probatória, mediante contraditório.
4. Não verificada da decisão que indeferiu a tutela de urgência risco imediato ao objeto da lide, porquanto ausente ou não demonstrado o risco de morte ou grave degradação de seu estado de saúde, nem mesmo ameaça premente e de grave monta à incolumidade física ou psicológica do participante do plano de saúde, devendo aquela ser mantida.
5. Agravo de Instrumento desprovido.